Tribunal: TJBA
Processo: 8004519-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004519-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEUSDETE BRITO

Advogado(s)
:
DANIEL DA SILVA PRADO, TED MACEDO ROCHA

AGRAVADO: MARIA ISABEL DE JESUS

Advogado(s)
:
GEISA MORAES DIAS ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINARMENTE CONCEDIDA. POSSE PRECÁRIA. GENRO QUE PERMANECE NO IMÓVEL APÓS O FALECIMENTO DA ESPOSA. EXTINÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A decisão concessiva de proteção possessória liminar está fundamentada nas disposições dos artigos 560 e 567 do CPC, considerando a moléstia na posse da agravada.

2.

O agravante exercia posse precária sobre o imóvel, derivada da relação familiar com a agravada (sogra) que, após o falecimento de sua filha, extinguiu a permissão de uso anteriormente concedida, caracterizando o esbulho possessório.

3.

Não há prova de relação jurídica válida entre as partes, seja por contrato de locação ou comodato, evidenciando a natureza injusta da posse exercida pelo agravante.

4.

Argumentos de cunho emocional, como a idade avançada e as condições de saúde do agravante, não são suficientes para afastar a caracterização do esbulho e o direito possessório da agravada.

5.

Configurada a posse precária que surge do abuso de confiança, mantém-se a decisão concessiva da proteção possessória.

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004519-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DEUSDETE BRITO
e como agravada
MARIA ISABEL DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO o agravo interno,
nos termos do voto daao relatora.